Tribunal: TJDFT
Processo: 0733481-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CRIMES DE TRÂNSITO. INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE INSTAURAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. A decisão que indefere o pedido de incidente de instauração de insanidade mental é irrecorrível, uma vez que não se trata de decisão definitiva ou com força de definitiva.
2. Apelação não conhecida.